Tribunal: TJDFT
Processo: 0736541-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NATUREZA COMERCIAL. AVERBAÇÃO. AQUISIÇÃO POSTERIOR. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
2. O acórdão no 492642 da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça condenou a construtora ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00 e a quantia equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de danos morais individuais, a cada consumidor lesado.
3. Ao providenciar a averbação na matrícula do imóvel quanto à natureza comercial das salas comercializadas, a construtora deu publicidade à natureza do empreendimento, cumprindo a determinação judicial proveniente da ação civil pública, para impedir que eventuais adquirentes fossem lesados pela propaganda anteriormente realizada.
4. Não subsiste o direito à indenização decorrente de dano moral proveniente do julgamento da ação civil pública se a aquisição do imóvel se deu quando já constava a informação no registro imobiliário quanto à natureza comercial das salas.
5. Constatando-se que os adquirentes tinham plena ciência da natureza das salas adquiridas, inviável reconhecer que foram lesados pela conduta praticada pela agravante, que ensejou a sua condenação à indenização por danos morais coletivos e demais obrigações de fazer.
6. A ausência de nexo causal entre a conduta da construtora e a alegação de prejuízo suportado pelos adquirentes conduz ao reconhecimento da ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva.
7. Recurso conhecido e provido.